Tribunal: TJSP
Processo: 2038746-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Honra
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus – Difamação e injúria – Impetração em favor do querelado/Paciente em face de v. Acórdão proferido por Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal.
Pleito de reconhecimento de ocorrência de perempção e trancamento da ação penal em relação a imputação de difamação.
Perempção – Art. 60, do Código de Processo Penal – Não verificada – Querelante que não compareceu à audiência

Ementa:
Habeas Corpus – Difamação e injúria – Impetração em favor do querelado/Paciente em face de v. Acórdão proferido por Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal.
Pleito de reconhecimento de ocorrência de perempção e trancamento da ação penal em relação a imputação de difamação.
Perempção – Art. 60, do Código de Processo Penal – Não verificada – Querelante que não compareceu à audiência preliminar, uma vez que não fora intimado pessoal para o referido ato – Ausência justificada.
Queixa-crime que descreve suficientemente as condutas imputadas ao querelado/Paciente, com suas circunstâncias e classificação do crime, permitindo a ampla defesa. Paciente/querelado que pode se defender dos fatos a ele imputados – Verificada, ao menos em cognição sumária, a existência de justa causa para a ação penal.
Incabível, nos estreitos limites desse writ, a análise do mérito da acusação feita ao Paciente/querelado, questão que se reserva para a devida apreciação do MM. Juízo competente para o julgamento da ação – Também impossível a análise da tipificação dos delitos imputados ao Paciente/querelado, não havendo que se falar em emendatio libelli ou providência análoga – O MM. Juízo a quo, quando da prolação da r. sentença, verificando que eventualmente a tipificação não corresponde aos fatos narrados na queixa-crime, poderá de ofício, se for o caso, apontar sua correta definição jurídica, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal – Não há que se discutir nesta via estreita a eventual hipótese de configuração de calúnia.
Pleito de trancamento da ação penal – Ausentes os requisitos para tanto (atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, ou presença de alguma causa extintiva da punibilidade).
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038746-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS e TIAGO
SOUSA ROCHA e Paciente FERNANDO HADDAD, é impetrado COLENDA 2a
TURMA RECURSAL CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL CENTRAL DA
CAPITAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038746-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
Voto no 10.350
Habeas Corpus no 2038746-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Regional do Jabaquara) 1a Vara Criminal
Impetrantes: Pierpaolo Cruz Bottini (OAB/SP no 163.657)
Igor Sant'Anna Tamasauskas (OAB/SP no 173.163)
Tiago Sousa Rocha (OAB/SP no 344.131)
Paciente: Fernando Haddad
Habeas Corpus Difamação e injúria Impetração em favor do
querelado/Paciente em face de v. Acórdão proferido por Turma
Recursal Criminal do Colégio Recursal.
Pleito de reconhecimento de ocorrência de perempção e
trancamento da ação penal em relação a imputação de
difamação.
Perempção Art. 60, do Código de Processo Penal Não
verificada
Querelante que não compareceu à audiência
preliminar, uma vez que não fora intimado pessoal para o
referido ato Ausência justificada.
Queixa-crime que descreve suficientemente as condutas
imputadas ao querelado/Paciente, com suas circunstâncias e
classificação
do
crime,
permitindo
a
ampla
defesa.
Paciente/querelado que pode se defender dos fatos a ele
imputados Verificada, ao menos em cognição sumária, a
existência de justa causa para a ação penal.
Incabível, nos estreitos limites desse writ, a análise do mérito
da acusação feita ao Paciente/querelado, questão que se reserva
para a devida apreciação do MM. Juízo competente para o
julgamento da ação
Também impossível a análise da
tipificação dos delitos imputados ao Paciente/querelado, não
havendo que se falar em emendatio libelli ou providência
análoga O MM. Juízo a quo, quando da prolação da r.
sentença, verificando que eventualmente a tipificação não
corresponde aos fatos narrados na queixa-crime, poderá de
ofício, se for o caso, apontar sua correta definição jurídica, nos
termos do art. 383, do Código de Processo Penal Não há que
se discutir nesta via estreita a eventual hipótese de
configuração de calúnia.
Pleito de trancamento da ação penal Ausentes os requisitos
para tanto (atipicidade da conduta, ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitivas, ou presença de
alguma causa extintiva da punibilidade).
Constrangimento ilegal não verificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038746-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de
que o Paciente, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão da 2a Turma
Recursal Criminal do Colégio Recursal Central da Capital, que concedeu em parte a
ordem impetrada, apenas para deferir a produção de prova oral pleiteada pelo
querelado/Paciente, mantendo, porém, o prosseguimento da “persecução criminal em
inobservância as regras penais e processuais”.
Menciona-se, em apertada síntese, que fora oferecida
queixa-crime em face do querelado/Paciente pelos crimes de difamação e injúria. Em
audiência preliminar, o querelante não compareceu, alegando, para tanto que não havia
sido intimado para o referido ato processual. Na sequência, foi apresentada pela Defesa
do querelado/Paciente resposta à acusação, requerendo, resumidamente, o
reconhecimento da perempção, a possibilidade de se exercer a 'exceção da verdade',
bem como a oitiva de testemunhas, o que restou indeferido pelo MM. Juiz a quo, que
designou audiência de instrução debates e julgamento. Inconformado o
querelado/Paciente impetrou Habeas Corpus perante a 2a Turma Recursal Criminal de
São Paulo. Ao final, houve a parcial concessão da ordem, apenas para deferir a oitiva
das testemunhas arroladas pelo querelado/Paciente, permitindo, no entanto, a
continuidade da persecução penal o que estaria em desacordo com as normas penais e
processuais.
Inicialmente, sustenta-se a ocorrência da perempção da
ação penal, por ausência injustificada do querelante à audiência de conciliação realizada
em 25/03/2019. Além disso, aduz-se que os tipos penais imputados ao
querelado/Paciente (difamação e injúria) são impróprios ao ato por ele praticado, o qual
se subsumiria ao delito de calúnia, que admite o instituto da 'exceção da verdade'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038746-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
Requerem, assim, a concessão da ordem para que seja
determinado o trancamento da ação penal, em razão do reconhecimento da extinção da
punibilidade pelo advento da perempção.
Subsidiariamente, requer seja determinado que o MM.
Juízo a quo fundamente a rejeição da preliminar, ou para que se reconheça os contornos
da calúnia na imputação a fim de admitir a 'exceção da verdade', com fundamento no
art. 138, § 3o, do Código de Processo Penal.
Alternativamente, na hipótese de rejeição das teses
anteriores, requer-se o trancamento da ação penal em relação a imputação de difamação,
nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 01/23).
A liminar foi indeferida (fls. 266/267) e as informações
foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 270/272).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 279/281).
É o relatório.
Inicialmente,
analisa-se
a
eventual
ocorrência
da
perempção alegada pelos Impetrantes, eis que o reconhecimento do citado instituto
processual penal implicaria na perda de objeto das demais teses aqui trazidas.
Com efeito, no caso em comento, temos que o querelante,
Edir Macedo, não compareceu a primeira audiência para tentativa de conciliação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038746-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
partes, designada para o dia 25 de março de 2019.
Sobre o instituto a perempção, dispõe o Código de
Processo Penal, que:
Art. 60. Nos casos em que somente se procede
mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:
I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de
promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;
II - quando, falecendo o querelante, ou
sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir
no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas
a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;
III - quando o querelante deixar de comparecer,
sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar
presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações
finais;
IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica,
esta se extinguir sem deixar sucessor.
A rigor, como o querelante não compareceu ao ato
designado, seria o caso de se considerar perempta a ação penal. Ocorre que, o
querelante não fora intimado pessoalmente para a audiência de tentativa de
conciliação (cf. termo de audiência acostado às fls. 48/49, dos autos de origem).
A meu ver, a falta de intimação pessoal do querelante para
o ato processual designado pelo MM. Juízo a quo é motivo suficiente a justificar sua
ausência na audiência. Portanto, não há falar em “inobservância as regras penais e
processuais”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038746-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
Nesse sentido, a alegação dos Impetrantes de que a
ausência de intimação pessoal não é motivo suficiente a justificar o não
comparecimento à audiência de tentativa de conciliação deve ser afastada.
Entendo que é direito das Partes a intimação pessoal
quando assim exigir a lei, sendo totalmente refutável a ideia de que a ciência pelos
Advogados torna automaticamente inequívoca a ciência de seus clientes.
É direito das Partes, tanto réu/querelados, como vítimas,
serem intimados pessoalmente quando os atos processuais exigirem tal necessidade.
Seria totalmente temerária a flexibilização de situações como as sugeridas pelos
Impetrantes.
Além disso, o fato de o querelante ter se dado por
intimado quanto à nova data designada para a audiência preliminar, através de sua
defesa constituída, não prejudica a ausência de intimação pessoal anterior.
Note-se que na segunda ocasião, os Procuradores do
querelante se manifestaram expressamente sobre sua ciência da nova audiência (fls. 57,
dos autos de origem), fato que não poderia se presumir na primeira ocasião, na qual
sequer houve manifestação da defesa constituída do querelante nesse sentido.
Assim, não verifica desídia por parte do querelante,
conforma querem fazer crer os Impetrantes.
Ademais, por oportuno, transcrevo trechos do v. Acórdão
da Turma Recursal Criminal, cujos argumentos também nos valemos, eis que bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038746-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
lançados, senão vejamos:
“Consoante argumenta o Querelado, ora Paciente,
em sua Resposta à Acusação, haveria ocorrido o fenômeno processual da
perempção, ensejando a extinção da punibilidade, nos termos do art. 60,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Isso porque, apesar de intimado a comparecer à
audiência preliminar, o Querelante não se fez presente.
Contudo, observo que o quadro fático é um tanto
diverso.
Consoante as fls. 58 do instrumento que acompanha
o presente Habeas Corpus, a primeira audiência para tentativa de
conciliação das partes foi designada para o dia 25 de março de 2019, às
13h45min, tendo sido o Querelado FERNANDO HADDAD devida e
pessoalmente intimado para o ato (fls. 64). Entretanto, de igual forma não
se deu com o Querelante, EDIR MACEDO, cuja ausência de intimação
pessoal foi registrada no Termo de Audiência, conforme cópia a fls. 68/69
destes autos.
Ato contínuo, o Querelante deu-se por intimado
quanto à nova data designada para a audiência preliminar, através de sua
defesa constituída (fls. 79), comparecendo ao ato, que, porém, restou
infrutífero, oportunidade em que recebida a Queixa-crime e formalizada a
citação do Querelado (fls. 84).
Assim,
diferentemente
do
que
aduzem
os
Impetrantes, o Querelante não havia sido intimado para o ato judicial em
que deixou de comparecer.
Neste sentido, a alegação de que teria tido ciência
da data da audiência através de seus procuradores, por estes terem
peticionado nos autos logo após o despacho que a designou, não merece
acolhida, como bem decidiu a Juíza de primeiro grau.
Com efeito, ainda que possua defensor constituído,
é direito da parte, ativa ou passiva, ser intimada pessoalmente para os atos
do processo, mormente face ao disposto no art. 67, caput, da Lei no 9.099/
95, aplicável ao caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038746-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
(...)
Desta forma, não há se falar em desídia do
Querelante, tanto que, designada audiência preliminar para nova
oportunidade, este se fez presente (...)” (fls. 253/254) (Grifos no original).
No mais, no caso em testilha, se mostra indiferente
consignar se a perempção pode ou não ser reconhecida antes do recebimento da queixa-
crime, uma vez que, conforme já registrado, a ação penal não é perempta.
Em resumo, não era mesmo o caso de se reconhecer a
perempção.
A seguir, convém destacar que, nos termos do
posicionamento jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida
apropriada para apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco
probatório”. (STJ, 6a T., RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990,
DJU 03.09.1990).
Em outras palavras, se mostra impossível, nos estreitos
limites desse writ, a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, questão que se
reserva para a devida apreciação do MM. Juízo competente para o julgamento da ação.
Portanto, incabível aqui a análise da tipificação dos delitos
imputados ao ora Paciente, não havendo que se falar em emendatio libelli ou
providência análoga.
No caso em comento, o MM. Juízo a quo, quando da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038746-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
prolação da r. sentença, verificando que eventualmente a tipificação não corresponde
aos fatos narrados na queixa-crime, poderá, de ofício, se for o caso, apontar sua correta
definição jurídica, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal.
É certo que o acusado se defende de fatos e não de
qualificação jurídica.
Nesse seguimento, não há que se discutir nesta via estreita
a eventual hipótese de configuração de calúnia.
Sem prejuízo, não se verifica, em cognição sumária, a
necessidade de trancamento com relação ao crime de difamação imputado ao
querelado/Paciente.
Com efeito, a queixa-crime descreve suficientemente a
conduta do querelado/Paciente, expondo os fatos criminosos com todas as suas
circunstâncias, qualificação do querelado e classificação dos crimes, nos termos do
art. 41 do Código de Processo Penal.
A
queixa-crime
se
mostra
suficientemente
clara,
possibilitando a ampla defesa do querelado, de forma que se verifica, ao menos a
princípio, justa causa para a ação penal.
De mais a mais, para que haja o trancamento da ação
penal, é necessária a comprovação de uma das seguintes hipóteses: a) a atipicidade da
conduta; b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou c) a
presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que, respeitado o entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038746-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
dos Impetrantes, não ocorre no caso em tela.
Assim, não vislumbro constrangimento ilegal a ser
sanado, e entendo, data venia, não ser o caso de se determinar a suspensão do
andamento do processo na origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora